Tribunal: TJES
Processo: 5000996-41.2021.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000996-41.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERMINDA MARCOS PEREIRA
RECORRIDO: APORSEG PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000996-41.2021.8.08.0045

RECORRENTE: ERMINDA MARCOS PEREIRA

RECORRIDO: APORSEG PROMOTORA DE VENDAS LTDA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:
PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
ERMINDA MARCOS PEREIRA
em face de
APORSEG PROMOTORA DE VENDAS LTDA,
na qual narra a parte Autora, em síntese, que por quatro meses seguidos, ao receber seu benefício previdenciário, percebeu desconto de R$ 62,60, relativos a suposto empréstimo, não contratado. Assim, se dirigiu à agência da Caixa Econômica Federal e tentou cancelar os descontos indevidos, porém, sem êxito.

Em contestação (ID. 4291311), a Requerida alegou, em suma, que a autora contratou em 16 de outubro de 2019, um seguro de vida, com prêmio mensal de R$ 62,60, por meio de contato telefônico com a Sudamérica, atuando a ré como estipulante e foram realizados 05 débitos no período entre 05/11/2019 a 03/03/2020, totalizando R$ 313,00, não havendo que se falar em restituição de valores e sequer reparação de dano moral.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID. 4291328) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral, com base no artigo 487, I, do CPC, resolvendo o processo com julgamento de mérito, e condeno a ré APORSEG PROMOTORA DE VENDAS LTDA a restituir à autora o valor de R$ 313,00 (trezentos e treze reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data da propositura da ação e acrescidos juros desde a citação.

Irresignado, a Autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4291329), sustentando a ocorrência de danos morais ante os descontos indevidos por empréstimo que não contratou e, por conseguinte, pugnou pela reforma da sentença de piso para julgar procedente o pleito indenizatório.

A parte Requerida deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID. 4291734.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Oportunamente, concedo à parte Recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, ante sua comprovada hipossuficiência.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada.

Verifico que pretende a Recorrente a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pleito formulado na exordial no tocante aos danos morais suportados.

Inicialmente, insta salientar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao Recorrido o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato, o que não ocorreu, conforme acertadamente pontuado pelo juízo singular.

Entretanto, ouso discordar do douto magistrado
a quo
no que tange o dano moral suportado pela Recorrente, uma vez que entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do Recorrido, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pela consumidora, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço, na medida em que teve valores descontados indevidamente de seu benefício em razão de empréstimo que jamais contratou.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo que, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando parcialmente a sentença guerreada para condenar a Requerida, ora Recorrida, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)